Tribunal: TJES
Processo: 0020159-39.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020159-39.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM FERREIRA SILVA FILHO

APELADO: MAURICIO ANTONIO MOLONI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Joaquim Ferreira Silva Filho visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios, com base no reconhecimento de novação da obrigação originalmente pactuada entre as partes. O apelante alega nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita e, no mérito, sustenta que o substabelecimento não configurou novação e que o recorrido permanece responsável pelos honorários contratuais. Subsidiariamente, requer o arbitramento proporcional da remuneração devida ao trabalho desempenhado até a fase de execução da reclamação trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita; (ii) analisar se o substabelecimento configurou novação da obrigação, eximindo o recorrido da responsabilidade pelos honorários contratuais; (iii) determinar a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença não incorre em nulidade por julgamento extra petita, pois a tese de novação da obrigação decorre de análise lógico-sistemática das provas constantes nos autos, especialmente do instrumento de substabelecimento, não havendo, pois, extrapolação dos limites objetivos da demanda, conforme preceituam os artigos 141 e 492 do CPC.

4)
Configura-se inovação recursal o pedido subsidiário de arbitramento proporcional dos honorários, formulado pelo apelante apenas em sede de apelação, violando o efeito devolutivo do recurso, nos termos do artigo 1.013 do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5)
O substabelecimento celebrado entre o apelante e os advogados que assumiram a causa trabalhista caracteriza novação, nos moldes do artigo 360 do Código Civil, uma vez que houve transferência da obrigação aos advogados substabelecidos, conforme expressa previsão contratual de repasse dos honorários.

6)
Inexistindo prova de recebimento de valores pelos advogados substabelecidos ou inadimplemento pelo recorrido, eventual cobrança deve ser direcionada aos substabelecidos, sendo incabível imputar responsabilidade ao apelado pela dívida originária.

7)
Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, considerando a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A sentença não incorre em julgamento extra petita quando os fundamentos adotados decorrem da análise lógico-sistemática das provas constantes nos autos, sem extrapolação dos limites objetivos da demanda.

2) A novação da dívida exige a substituição da obrigação anterior por uma nova, com animus novandi expresso, sendo suficiente, na novação por substituição de devedor, a concordância entre o credor e o novo devedor, conforme artigos 360 e 362 do Código Civil.

3) O efeito devolutivo da apelação impede a inovação recursal, vedando o conhecimento de pedidos ou causas de pedir não formulados na instância originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 1.013, 85, §11; CC, arts. 360, 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1107219/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.09.2010; STJ, AgRg no REsp 1114023/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 17.09.2012; STJ, AgRg no REsp 1545534/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 29.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Sustenta o apelante ter sido a sentença proferida em violação ao princípio da congruência, configurando julgamento "
extra petita
", haja vista que a tese de novação da dívida não fora suscitada pela parte ré ou objeto de controvérsia nos autos.

Pois bem.

Como cediço, segundo escólio doutrinário,
“
a sentença extra petita é tradicionalmente considerada como [...] que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor.”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil Volume único / 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.079).

Por força do princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença, é vedado ao magistrado prestar tutela jurisdicional quando não requerida ou por fundamento diverso do invocado pela parte, a teor do que estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC,
in litteris
:

Artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ainda de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão extra petita é [...] inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita.
” (STJ, REsp 1107219/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 23/09/2010).

Ocorre que, na hipótese, a questão da novação restou abordada com base na interpretação lógico-sistemática do instrumento de substabelecimento, documento essencial para a compreensão da controvérsia., tratando-se de fundamento decorrente da análise das provas constantes nos autos, não havendo extrapolação dos limites objetivos da demanda.

Logo,
rejeito
a preliminar.

DA PRELIMINAR
EX OFFICIO

DE
INOVAÇÃO RECURSAL

O recorrente pleiteia, subsidiariamente, o arbitramento de honorários em valor proporcional ao trabalho desempenhado até a fase de execução da ação trabalhista.

Ocorre que tal fundamento não fora apresentado em sede de peça inicial, razão pela qual não deve ser analisado em grau recursal, por se tratar de inovação da lide, sendo, por conseguinte, vedado seu conhecimento em razão do efeito devolutivo do recurso (art. 1.013 do CPC).

Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, invocando Barbosa Moreira, afirmam a
"impossibilidade de inovar a causa no juízo da apelação, em que é vedado à parte pedir o que não pedira perante o órgão a quo (inclusive declaração incidental), ou - sem prejuízo do disposto no art. 462, aplicável também em segundo grau - invocar outra causa petendi, sendo irrelevante a anuência do adversário."
(Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 3ª edição, 2007).

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido
.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1114023/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR DATADO DE 1982 RECONHECENDO GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE. TESE NÃO VENTILADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. LAUDO DE 1982 RECONHECENDO INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 07/STJ. LAUDO ANTERIOR A 2007. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pelo Agravante. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II -
A tese relativa à existência de laudo complementar datado de 1982 reconhecendo grau máximo de insalubridade foi apresentada apenas nas razões de apelação, configurando inadmissível inovação recursal.
[...]

(AgRg no REsp 1545534/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 29/10/2015)

Do exposto,
não conhe
ço
do apelo quanto
ao pedido de arbitramento de honorários
.

DO MÉRITO

Ao que se depreende, ação de cobrança originária ajuizada por
Joaquim Ferreira Silva Filho
em face de
Maurício Antônio Moloni
, buscando a reforma da sentença de improcedência, proferida com base no reconhecimento de novação da obrigação originalmente pactuada entre as partes.

Nesse cenário, a controvérsia gira em torno da validade jurídica do substabelecimento outorgado aos advogados que assumiram a causa trabalhista em substituição ao apelante, bem como da possibilidade de se considerar tal ato como novação, eximindo o réu da obrigação de pagamento.

Sob esse prisma, verifica-se que o instrumento de substabelecimento firmado entre o apelante e os advogados que assumiram a causa trabalhista prevê expressamente a obrigação de repasse dos honorários advocatícios no valor de R$ 42.000,00 ao substabelecente, tão logo os advogados substabelecidos recebessem tal quantia (fls. 221), é de se conferir:

Oportuno rememorar que, a teor do artigo 360 do Código Civil, a novação é um instituto jurídico que consiste na substituição de uma obrigação antiga por uma nova, extinguindo a primeira e dando origem a uma nova relação jurídica, cujos elementos caracterizadores são: (i) obrigação anterior válida; (ii) a constituição de uma nova obrigação que substitua a anterior; e (iii) o
animus novandi
, ou seja, a intenção clara das partes de extinguir a obrigação originária mediante a criação de uma nova.

No caso da novação por substituição do devedor originário, em particular, ocorre a transferência da obrigação do devedor original para um terceiro, que assume integralmente a posição de devedor, liberando o primeiro da obrigação, de modo que a principal característica dessa modalidade é a extinção do vínculo jurídico entre o credor e o devedor original, com a criação de uma nova relação entre o credor e o novo devedor.

Ademais, o artigo 362 do Código Civil dispõe que a substituição do devedor não exige, necessariamente, a anuência deste último, podendo ser feita de forma unilateral pelo credor e pelo novo devedor.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DO ANIMUS DE NOVAR. AMPLIAÇÃO DO DÉBITO ORIGINAL. SUBSTITUIÇÃO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA POSTERIOR À NOVAÇÃO. NULIDADE. PEDIDOS AUTÔNOMOS. CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. I -
Nos termos do art. 360 do Código Civil, a novação é modalidade de extinção de obrigação em virtude da constituição de nova obrigação substitutiva da originária, cujo efeito principal é a extinção da dívida primitiva com todos os seus acessórios e garantias. II - Para o reconhecimento da novação, é necessária a demonstração de três requisitos, a saber, a existência de obrigação anterior válida, o animus novandi expressamente previsto, e a criação de uma nova obrigação com a extinção da anterior.
III - Quando um terceiro assume a dívida do devedor originário, substituindo-o sem o consentimento deste último, deve tal alteração ser anuída pelo credor, nos moldes do disposto no artigo 362 do CC. IV - Demonstrada a novação da dívida, ante a inclusão de novos débitos no acordo firmado entre o exequente e os terceiros garantes, com cláusula expressa de que a avença implica em novação de dívida, além da substituição do executado originário, resta suficientemente demonstrado o aliquid novi e o animus novandi que enseja a ilegitimidade passiva do agravado para figurar no feito. V - Tem-se por inválida a penhora de bens realizada sobre imóvel de parte ilegítima para atuar no feito, quando efetivada após o acordo/novação da dívida, que o substituiu por terceiros garantes, firmado há quase dois anos antes do ato de constrição. VI - Inviável a acolhida de pedidos deduzidos em sede de contrarrazões, por não se configurar como via adequada para tanto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 54409129120228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

In casu
, restou claro que o substabelecimento configurou novação, uma vez que os advogados substabelecidos assumiram a obrigação de repasse dos honorários, eximindo o réu de responsabilidade pela dívida originalmente contraída.

Nesse horizonte, conquanto inexistam elementos nos autos que demonstrem o recebimento de valores pelos advogados substabelecidos ou qualquer inadimplemento por parte do apelado, eventual cobrança deve ser direcionada aos advogados substabelecidos, não havendo fundamento jurídico para imputar responsabilidade ao recorrido.

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
parcialmente
do recurso e,
na parte conhecida,
ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários em 2%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.